Tribunal: TJBA
Processo: 8020553-19.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020553-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZALDO SIMAO DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE 1º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REAJUSTE DEVIDO NO PERCENTUAL AO GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA (1º TENENTE). ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-D, CAPUT E §1º E 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por ELIZALDO SIMÃO DE OLIVEIRA em face de ato omissivo acoimado de ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da CET no percentual de 125%, inerente a este posto de 1º Tenente. Inicialmente, reconsidero da decisão de ID 8758413, que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito ora formulado pelo impetrante obedece aos critérios legais estabelecidos no artigo 4º da Lei 1060/50. Outrossim, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. O Estado da Bahia não trouxe qualquer fato impeditivo ou modificativo do pedido do autor. O demandado alegou, mas não comprovou a sua alegação. Portanto, rejeita-se a impugnação. No mérito, o cerne do mandamus versa sobre a possibilidade de majoração ao percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho-GCET percebida pelo autor, policial militar na inatividade. Cumpre informar que a referida gratificação foi criada por meio da Lei Estadual n° 6932/96, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96 e, no que se refere à categoria dos Policiais Militares, tem previsão no art. 102 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar, Lei 7.990/2001. In casu, verifica-se que o impetrante logrou êxito em demonstrar que já percebe a GCET em seus proventos de aposentadoria no percentual de 51,25%, conforme documento de ID 8705473. Nestas condições, constata-se que o valor percebido pelo impetrante a título de GCET encontra-se em desacordo com o quanto estabelecido nas Leis 7.990/2001 e 11.356/2009 visto que o cálculo de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo do posto ou graduação imediatamente superior, ou seja 1º Tenente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8020553-19.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ELIZALDO SIMÃO DE OLIVEIRA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I